Tribunal: TJSP
Processo: 1008102-89.2018.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência do vício alegado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008102-89.2018.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RAPHAEL MORAES LOPRETE e MARINA MORENO LOPRETE, é
embargada EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008102-89.2018.8.26.0704/50000 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24174
Embargos de Declaração Cível 1008102-89.2018.8.26.0704/50000
Embargtes: Raphael Moraes Loprete e Marina Moreno Loprete
Embargado: Evenmob Consultoria de Imóveis LTDA
Comarca: São Paulo
Juiz: Monica Lima Pereira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência do
vício alegado. Inteligência do artigo 1.022 do Código
de
Processo
Civil.
Natureza
integrativo-
recuperadora não demonstrada. Caráter infringente
inadmissível. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 259/265, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada.
Alegam os embargantes, em síntese, que o V. Acórdão se mostra
obscuro, pois não há que se exigir a comprovação do distrato, tendo em vista que não
houve conclusão do contrato com a assinatura de ambas as partes, não gerando
negócio apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem.
É o relatório.
Depreende-se da leitura dos presentes embargos de declaração
que os embargantes, em verdade, discordam do julgado que lhe foi desfavorável e,
portanto, pretendem reabrir a discussão. Porém, o tipo de recurso interposto não
serve ao propósito esperado.
Note-se que constou claramente do V. Acórdão o entendimento
desta C. Câmara no sentido de que houve assinatura de instrumento particular de
intermediação imobiliária, de reserva de imóvel e de um documento denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008102-89.2018.8.26.0704/50000 -São Paulo - Voto: no
3
“Resumo de Escritura”, além do instrumento de compromisso de venda e compra.
Ficou ainda consignado que, ainda que se comprovasse o distrato, tal não ensejaria a
exclusão da obrigação de pagar a comissão de corretagem, nos termos da declaração
firmada pelos embargantes e do art. 725 do Código Civil.
Assim, os embargantes discorrem sobre questões já apreciadas
no V. Acórdão. Portanto, pretende revestir de caráter infringente o recurso, finalidade
a que não se prestam os embargos de declaração.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribuna.”l (STF
EDAg. REg. no RE n.
156.576-9-RJ, Min. Celso de Mello).
E ainda:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar
a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/233,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008102-89.2018.8.26.0704/50000 -São Paulo - Voto: no
4
155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (in
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Saraiva, 36a.ed., p. 629).
Com efeito, não há no julgado qualquer vício que justifique a
oposição dos presentes embargos, já que todas as questões relevantes foram
minuciosamente apreciadas em seu corpo, não merecendo qualquer acréscimo ou
alteração.
Por tais fundamentos, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora